Tribunal: TJPA
Processo: 0820382-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820382-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO RENATO GATINHO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 5 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO 1º GRAU. PLEITO DE IMEDIATO PROCESSAMENTO DO PEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
No presente caso, a impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal pelo lapso temporal para apreciação do pedido de extinção de punibilidade do paciente.

2.
In casu
, o magistrado de primeiro grau não decidiu o pedido de extinção de punibilidade que se encontra conclusos há 2 (dois) meses.

3.

Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida determinando
que o juízo da 4ª vara criminal de Ananindeua/PA decida o pedido, conforme o seu entendimento sobre a matéria, no prazo de 10 (dez) dias, conforme o disposto no art. 800, inc. I do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO

determinando que o juízo
da vara criminal de Ananindeua/PA decida o pedido, conforme o seu entendimento sobre a matéria, no prazo de 10 (dez) dias, conforme o disposto no art. 800, inciso I do CPP.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 04 de abril de 2023 a 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por KAMILA THAMARA BARROS DE SOUSA OAB/PA 32.214, em

favor do paciente BRUNO RENATO GATINHO ARAUJO, apontando como autoridade coatora o

Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0011787-

56.22014.8.14.0006.

A impetrante narra que o paciente foi condenado por sentença em 30/08/2022 como

incurso no artigo 157, §2º, I e II do CP, com pena de reclusão de 6 anos e 8 meses, em regime

semiaberto e pagamento de 80 dias-multa.

Sustenta que houve interposição do recurso de apelação no dia 03/10/2022,

a qual foi desentranhada pela verificação da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva

retroativa, não sendo apreciado pelo juízo “pelo fato do réu está sob local incerto e não sabido,

não podendo emitir guia de execução enquanto o réu não fosse encontrado para intimação da

sentença.”

Argumenta que há mais de 2 meses em que foi protocolado o mencionado pedido de

extinção de punibilidade e ainda não foi apreciado pelo juízo dito coator, gerando uma negativa

de prestação jurisdicional.

Requer assim, liminarmente, a determinação ao juízo coator a apreciação do pedido

de extinção de punibilidade. E no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 12333049 – Pág. 1/2), indeferi o pedido de liminar por ausência de requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado (Num. 12379959).

Em parecer (Num. 12411215– Pág. 1/5) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exma. Procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, e no mérito, pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via Plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal pelo lapso temporal para apreciação do pedido de extinção de punibilidade.

Pois bem.

Consta nas informações da autoridade coatora (Num. 12379959) que o pedido de extinção de punibilidade foi protocolado dia 05/10/2022 (Num. 11498745 – pág. 1/8), tendo parecer favorável do Ministério Público.

Observo que nas informações da autoridade, que o feito estava em secretaria aguardando conclusos para decisão. Em consulta aos autos de 1º grau (0011787-56.2014.8.14.0006) verifico que o processo encontra-se conclusos para decisão desde o dia 20/01/2023.

Desse modo, embora o prazo para decisão do juízo seja impróprio, deve-se levar em consideração a razoabilidade para o a análise da demanda, o que não se mostra razoável nos autos, visto que o feito encontra-se concluso há 2 (dois) meses, sem que haja justificado lapso para demora do julgamento.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL
. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE, DE OFÍCIO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (ART. 66, II, DA LEP
). RECONHECIDA A DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUANTO À TARDANÇA NA APRECIAÇÃO DO REQUESTO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM, PARA DETERMINAR À AUTORIDADE COATORA QUE APRECIE O PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
. 1. A tese suscitada, no presente remédio constitucional, cinge-se ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a apreciação do pedido de extinção da punibilidade do paciente, requerido à autoridade impetrada responsável pela execução penal e não apreciado até então, pleiteando-se a determinação da análise do pleito pelo juízo da execução no prazo de 03 (três) dias. 2. Como é cediço, o habeas corpus não se afigura como a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da Execução Penal, até porque decisões proferidas nesta fase processual são passíveis de impugnação por meio de recurso específico, conforme previsão do artigo 197, da Lei de Execucoes Penais. 3. Outrossim, ainda que o uso do remédio constitucional tenha sido admitido pelos Tribunais como substitutivo de recursos em determinadas situações, tal acolhimento deve ser tratado como hipótese de exceção, haja vista que, para o conhecimento de habeas corpus substitutivo, faz-se indispensável a existência de ilegalidade evidente o que, in casu, não se verifica. 4. Entretanto, embora não seja possível suplantar a competência legal do juiz da execução penal para apreciar o pedido de extinção da punibilidade, sob pena de configurar indevida supressão de instância (art. 66, II, da LEP),
verifica-se o patente excesso de prazo para a apreciação do requesto, o paciente cumpriu a pena integralmente desde 07.04.2021 e o requerimento de extinção da punibilidade foi ajuizado há mais de 02 (dois) meses (12.12.2021), e, até a presente data, não foi analisado pela autoridade impetrada, o que demonstra desídia na condução do feito, caracterizando manifesto constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus
.
5. Ordem conhecida e concedida, para determinar que seja apreciado pelo juízo de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias, iniciada a contagem da ciência da determinação, o pedido de extinção da punibilidade, decidindo como entender de direito.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para determinar que seja apreciado pelo juízo de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias, o pedido de extinção da punibilidade, em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, 08 de março de 2022. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator

(TJ-CE - HC: 06220323920228060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2022)

(GRIFEI)

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
,
determinando que o juízo da 4ª vara criminal de Ananindeua/PA decida o pedido, conforme o seu entendimento sobre a matéria, no prazo de 10 (dez) dias, conforme o disposto no art. 800, inc. I do CPP.

Servirá a decisão como
mandado/ofício.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023